Tribunal: TJSP
Processo: 0003895-94.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0003895-94.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATHEUS
MARINELLI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003895-94.2020.8.26.0154 -Voto no 40584
2
VOTO No 40.584 (RL) - Digital
Agravo em execução no 0003895-94.2020.8.26.0154 São José do Rio Preto
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MATHEUS MARINELLI PEREIRA
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime aberto.
Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Exegese do artigo
112,
da
Lei
no
7.210/84.
Recolhimento da pena de multa que não constitui
requisito
para
a
concessão
do
benefício.
Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO de decisão que deferiu pedido de progressão ao regime
aberto formulado por MATHEUS MARINELLI PEREIRA (fls. 26/28).

O agravo foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
da irresignação (fls. 58/62).
É o relatório.
O
agravado
cumpre
pena
privativa
de
liberdade de seis anos e cinco meses de reclusão, decorrente de condenação
pelos crimes previstos nos artigos 157 § 2o, incisos I e V, c.c. o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei n.o 8.069/90, na forma do
artigo 70, caput, do mesmo texto legal (fls. 15/16), e teve deferido em sede de
execução o seu pedido de progressão ao regime aberto.
É contra tal decisão que se volta o recurso, ao
argumento de que, para a concessão da progressão de regime prisional, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003895-94.2020.8.26.0154 -Voto no 40584
3
necessário o pagamento da multa penal, imposta cumulativamente à privativa de
liberdade (fls. 01/14). Pede-se a reforma da decisão recorrida, “verificando a
possibilidade de adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o seu pagamento ao
deferimento do benefício, ainda que de forma parcelada” (fls. 14).
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, os requisitos para a progressão de
regime prisional estão elencados no artigo 112, da Lei n.o 7.210/84, não se
incluindo, dentre eles, a prévia quitação da multa penal.
Inaplicável, ademais, no caso em tela, o
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal de que “o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional” (EP 12 ProgReg-AgR, Relator Min. Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-111 DIVULG 10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015), anotando-se que tal decisão
foi proferida pela Corte Superior em caso específico, relativo a crimes de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, cometidos por agentes de elevada
capacidade financeira e que causaram vultosos prejuízos ao erário e à
sociedade.
E, na hipótese, consoante se depreende dos
elementos de convicção constantes dos autos, o recorrido goza da presunção de
hipossuficiência - que não foi elidida pelo Ministério Público, data venia -, mesmo
porque está desempregado e, ao que tudo indica, não possui condições
econômicas de arcar, ao menos por ora, com o recolhimento da sanção
pecuniária.
Nesse sentido, a orientação unânime desta
Egrégia Câmara: “Agravo
em
Execução
Penal

Progressão
de
regime

Reconhecimento Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos Exegese do artigo 112, da
Lei no 7.210/84 - Recolhimento da pena de multa que não se mostra imprescindível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003895-94.2020.8.26.0154 -Voto no 40584
4
concessão da benesse
Precedentes
Decisão mantida
Agravo desprovido” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 1002233-36.2020.8.26.0168; Relatora: Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro:
16/09/2020).
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime
deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de cassação da decisum ao porque não
houve o recolhimento prévio da pena de multa (aplicada cumulativamente) -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art. 112, LEP) - Precedente do STF que,
embora tenha considerado que o inadimplemento da pena pecuniária pode constituir óbice
à progressão, ponderou que a regra não se aplica quando a impossibilidade de pagamento
resulta de hipossuficiência, como in casu - Manutenção da decisão que se impõe, porque
estão preenchidos os pressupostos objetivo e subjetivo para a transferência - Bom
comportamento comprovado - Ausência de notícia de cometimento de falta grave ou de
envolvimento em novas práticas ilícitas - Agravo não provido” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 7002734-81.2017.8.26.0073; Relator: Juvenal Duarte; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)